Tribunal: STF
Processo: ARE 1314982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DO JEF. JUSTIÇA GRATUITA. NEOPLASIA MALIGNA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL. RECURSO DA UFPB DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, caput; 40, inciso III, alínea c; 167; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “6. Seguindo o entendimento do magistrado do JEF, “a parte autora é portadora de neoplasia maligna, segundo Laudo Médico Pericial da Universidade Federal da Paraíba (anexo 10), datado de 18.05.2016, o qual concluiu que: ‘O servidor é considerado, no momento, portador de doença especificada no art. 1º da Lei n.º 11.052/04., tendo sido diagnosticada em 26.05.2014, apresentando sinais de doença ativa no momento do referido exame. Ademais, há Laudo Médico Pericial da Universidade Federal da Paraíba - Licença para Tratamento de Saúde, datado de 12.08.2015 (anexo 05, fl. 06), o qual concluiu que “O servidor apresenta, no momento, incapacidade laborativa e deverá ficar afastado de suas atividades profissionais, em licença para tratamento de saúde.’, com a seguinte observação: ‘Após o término desse período, caso a servidora não apresente condição de retorno, é sugerida a aposentadoria por invalidez...’. (...) Por outro lado, conforme se observa da Portaria GR/PROGEP/N. 1437 (anexo 06), em 26.10.2015, a parte autora foi aposentada por invalidez, com proventos proporcionais, na razão de 23/30 avos. Diante do exposto nos parágrafos anteriores, apesar de a parte autora ser portadora de uma das doenças previstas no art. 186, § 1º, da Lei n.º 8.112/90 - neoplasia maligna, e considerada inválida, nos termos do art. 190 da Lei n.º 8.112/90, conforme acima explicitado, não lhe foi assegurada a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, razão pela qual a parte autora faz jus à conversão de sua aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, conforme legislação e entendimento jurisprudencial acima adotados’
    7. Assim, não merece acolhimento a pretensão recursal da UFPB.
    8. O art. 55 da Lei 9.099/95, determina que: ‘A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.’ É entendimento desta Turma Recursal, diante do tipo de matéria e complexidade, fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente